Tribunal: TJMT
Processo: 1015350-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015350-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA - CNPJ: 27.587.084/0001-68 (EMBARGANTE), EDUARDA CRISTINA DEMSKI - CPF: 062.316.571-67 (EMBARGADO), JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.602-63 (EMBARGADO), MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.942-49 (EMBARGADO), AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS JOSE MARQUES GONTIJO - CPF: 804.640.926-04 (ADVOGADO), AMADEU PEDERSOLI NETO - CPF: 118.846.156-78 (ADVOGADO), MURILO MARQUES GONTIJO - CPF: 834.843.026-15 (ADVOGADO), PAULA DE CAMPOS MATTAR AMORIM - CPF: 121.130.676-33 (ADVOGADO), PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES - CPF: 025.952.007-12 (ADVOGADO), PAULO NEY DIAS DA SILVA - CPF: 231.670.922-20 (ADVOGADO), MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.942-49 (EMBARGANTE), PAULO NEY DIAS DA SILVA - CPF: 231.670.922-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA - CPF: 925.137.602-63 (EMBARGANTE), MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA - CNPJ: 27.587.084/0001-68 (EMBARGADO), PAULA DE OLIVEIRA MARINHO ALVES DE MENEZES - CPF: 025.952.007-12 (ADVOGADO), VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1015350-28.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO” de n. 1001599-72.2021.8.11.0087 onde litiga com MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 206229698 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 207821185 que resta evidente que não foram enfrentadas questões trazidas, manifestando-se o Exmo. Relator de forma genérica, sem apreciar pontos relevantes como por exemplo a inobservância do princípio da intervenção mínima do Estado em empresa privada. A alegação de má gestão foi rechaçada com a demonstração da regular cessão de espaço da empresa tendo tal ato sido homologado pela ANP, agência reguladora da atividade que a embargante desenvolve;

Afirma que não foi enfrentado o argumento de terem sido trazidos aos autos documentos obtidos de forma ilícita e que foram usados de forma ardilosa para induzir o Juízo a quo a erro, quando decidiu por afastar a então administradora. Se limita o v. voto a repetir os argumentos usados pela embargada Eduarda, de que há existência de indícios de má gestão da empresa embargante, sem analisar os fatos, os argumentos trazidos pela Agravante, sem enfrentar o princípio da não intervenção bem como o fato de a atividade da Agravante exigir conhecimento específico do setor de combustível e legislação específica;

Aduz que manter o afastamento da antiga administradora significa engessar a Agravante, limitando o lucro dela ao recebimento do valor correspondente a cessão de espaço homologada pela ANP, condenar a empresa a estagnação, negar o princípio da livre iniciativa. Resta, portanto evidente a necessidade de serem providos os embargos em tela. Verifica-se, pois, que não se pretende a rediscussão do julgado, sendo que a embargada está ciente de que isso deverá ocorrer mediante a interposição dos recursos cabíveis;

Requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos para que, reconhecendo o prequestionamento e emprestando efeitos infringentes ao julgado, seja revista a mesma e seja prolatada outra com a apreciação do mérito da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A nomeação de terceiro como administrador da sociedade tem por fim resguardar os interesses de ambos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento pela atual administradora.

Com efeito, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo.

Ainda que, pelo princípio da intervenção mínima, o afastamento de administrador de sociedade seja absolutamente excepcional, estão, no caso, presentes indícios suficientes ao deferimento liminar da medida, conforme extensivamente abordado na decisão agravada.

No caso, a nomeação de um terceiro como administrador significa gestão por quem, presume-se, possui isenção absoluta para o desempenho das funções; visa a resguardar os direitos dos sócios e manter a continuidade das atividades da empresa.

Ressalta-se, por fim, que o agravante não alega qualquer risco de dano à empresa ou às partes advindo da nomeação de administrador judicial, e que a determinação da decisão agravada não representa ameaça à integridade da empresa.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres c/c Pedido de Indenização ajuizada por AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA. em face de MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA, JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA e EDUARDA CRISTINA DEMSKI, alegando que foi originalmente formada pelos réus Maria Clara Campos da Silva e João Victor Campos da Silva, sendo posteriormente admitido no quadro societário o Sr. Jair José Demski.

Informa que, após o falecimento do sócio Jair José Demski, sua herdeira Eduarda Cristina Demski assumiu as cotas do capital social que a ele pertenciam e passou a exercer atos de administração que impossibilitam o desenvolvimento das atividades da sociedade, tais como interromper as obras que estavam sendo realizadas em sua sede.

Alega, ainda, que a ré Eduarda Cristina Demski, inicialmente, demonstrou interesse em ceder as cotas de seu pai aos demais sócios, porém mudou de ideia e ingressou com ação de nomeação de administrador provisório de pessoa jurídica n. 1000904-21.2021.8.11.0087, na qual requer a sua nomeação como administradora da sociedade.

Diante disso, por ter ocorrido a quebra da affectio societatis, requereu liminarmente a exclusão formal do sócio falecido Jair José Demski do quadro societário, reduzindo-se o capital social de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), consolidando o contrato social apenas com os sócios remanescentes e conferindo a administração de forma isolada à sócia Maria Clara Campos da Silva.

O pedido de liminar foi indeferido, tendo sido interposto o competente RAI nº. 1015007-03.2021.8.11.0000, o qual foi provido em parte para suspender provisoriamente a participação societária do sócio falecido JAIR JOSÉ DEMSKI (ou seus sucessores) até resolução do mérito da demanda originária, mantendo Maria Clara Campos da Silva como administradora.

No decorrer do processo, a ré Eduarda Cristina Demski peticionou nos autos requerendo afastamento imediato de Maria Clara Campos da Silva da gestão empresarial em razão de atos de gravíssimas consequências que vêm sendo praticados por ela, devendo ser nomeado um administrador judicial da confiança do Juízo até o trânsito em julgado da decisão final.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo, verificando haver evidências do comportamento nocivo da sócia-administradora, contrariando o vínculo de confiança que se exige e se espera dos administradores, entendendo pela conveniência de adoção da excepcional medida de nomeação de administrador judicial, a fim de resguardar o patrimônio e evitar a confusão patrimonial, deferiu o pedido e nomeou como administrador judicial CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA – EPP, representada por CLAYTON DA COSTA MOTTA, OAB MT 14870-O.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Adianto que o recurso não está a merecer provimento.

Isso porque a nomeação de terceiro como administrador da sociedade tem por fim resguardar os interesses de ambos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento pela atual administradora.

Com efeito, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo.

Ainda que, pelo princípio da intervenção mínima, o afastamento de administrador de sociedade seja absolutamente excepcional, estão, no caso, evidentemente presentes indícios suficientes ao deferimento liminar da medida, conforme extensivamente abordado na decisão agravada.

No caso, considero que a medida mais adequada à salvaguarda do patrimônio da empresa e dos interesses das partes é a nomeação de terceiro administrador, imparcial em relação à crise administrativa da sociedade.

A nomeação de um terceiro como administrador significa gestão por quem, presume-se, possui isenção absoluta para o desempenho das funções; visa a resguardar os direitos dos sócios e manter a continuidade das atividades da empresa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - PODER GERAL DE CAUTELA - MEDIDA ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DOS INTERESSES DOS SÓCIOS. I - Pode o juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir a segurança do resultado útil do processo. II - Tratando-se de ação de dissolução parcial de sociedade, e demonstrados nos autos indícios de má gestão do empreendimento, é razoável a nomeação de interventor judicial para administrar a empresa, a fim de resguardar o patrimônio da sociedade e os interesses dos sócios, viabilizando futura apuração de haveres.” (TJ-MG - AI: 10210160057621002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/06/0019, Data de Publicação: 11/06/2019)

“Ação de dissolução parcial de sociedade (empresa imobiliária), cumulada com pedidos de apuração de haveres e de indenização. Decisão de deferimento de tutela de urgência, com nomeação de administrador judicial para gerir a sociedade. Agravo de instrumento do réu. Tratando-se de ação de dissolução parcial, necessária a formação de litisconsórcio passivo entre os sócios, que pode ser determinada de ofício pelo Juízo. Parágrafo único do art. 115 do CPC. Evidências suficientes, neste momento de cognição perfunctória, de grande animosidade entre as partes. Fortes indícios de confusão patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física do réu, a reforçar a convicção do Juízo e deste Tribunal acerca da conveniência de adoção da excepcional medida de nomeação de administrador judicial. A nomeação de terceiro como gestor, por definição, indica isenção absoluta no desempenho das funções inerentes à administração da sociedade. Visa ela a resguardar os direitos dos sócios e a manter a continuidade das atividades da empresa. Hipótese dos autos em que se excepciona a regra da interferência mínima do Judiciário na direção da sociedade. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Observação no sentido de que será permitido o acesso do agravante, que é advogado, às dependências da empresa, onde mantém seu escritório, para exercício de sua nobre profissão.” (TJ-SP - AI: 22203621020208260000 SP 2220362-10.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 09/04/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ressalta-se, por fim, que o agravante não alega qualquer risco de dano à empresa ou às partes advindo da nomeação de administrador judicial, e que a determinação da decisão agravada não representa ameaça à integridade da empresa.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024